Tribunal: TJDFT
Processo: 0716527-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO RECONHECIDO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. DATA PREVISTA EM CONTRATO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. VALOR RETIDO. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. Embargos conhecidos e não providos.